Tribunal: STF
Processo: RE 452930
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO DE RENDA. TABELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
   AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou
   jurisprudência no sentido de que a correção monetária, em matéria
   fiscal, é sempre dependente de lei que a preveja, não sendo
   facultado ao Poder Judiciário aplicá-la onde a lei não a
   determina, sob pena de substituir-se ao legislador.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.